Tribunal: STF
Processo: ARE 1220058
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 1ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. FISCALIZAÇÃO PELO TCU. POSSIBILIDADE. EVENTUAIS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A RELACIONADAS A ALGUMAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ATIVIDADES BANCÁRIAS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS E ADMINISTRADOS PELO BANCO COMERCIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCE. APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA”. (eDOC 8, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 71, II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a jurisprudência desta Corte teria confirmado a possibilidade de o Tribunal de Contas da União realizar Tomadas de Contas Especiais em sociedades de economia mista sob controle da União. (eDOC 8, p. 35)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONTRA OPERAÇÕES FINANCEIRAS DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE. TÍPICA ATIVIDADE DE NATUREZA PRIVADA. NÃO DEMONSTRADA DE QUE FORMA PRECISAMENTE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL (ART. 71, DA CF) TERIA SIDO INFRINGIDO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 13)
    É o relatório.
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o caso vertente não comportaria a instauração de tomada de contas especial pelo TCU. Nesse sentido, extraem-se os seguintes trechos do acórdão impugnado:
    “Pretende o Banco do Brasil, por meio da presente ação, declarar a nulidade dos acórdãos do Tribunal de Contas da União – TCU ns. 1424/2008 e 524/2009, relativas à instauração de Tomadas de Contas Especial – TCE, relacionadas à algumas operações de crédito da Agência Candelária do Banco do Brasil S/A, localizada no Rio de Janeiro/RJ, com vistas à obtenção do ressarcimento dos valores malversados, não obstante tenha demonstrado ter tomado todas as providências administrativas que apurou os fatos, identificando os responsáveis e aplicando penalidades cabíveis.
    Desta forma, a questão posta nos autos é o de saber se 1) as sociedades de economia mista estariam sujeitas à TCE e 2) se estiverem, os atos relacionados à algumas operações de crédito da Agência Candelária do Banco do Brasil S/A, localizada no Rio de Janeiro/RJ, com vistas à obtenção do ressarcimento dos valores malversados estariam dentro do rol de objeto do aludido procedimento”. (eDOC 8, p. 5)
    “Então primeira pergunta feita acima está respondida, ou seja, sociedades de economia mista estão sujeita à fiscalização do TCU e, consequentemente, quando presentes os requisitos à instauração de Tomada de Contas Especial – TCE.
    Resta responder a segunda pergunta: os atos relacionados a algumas operações de crédito da Agência Candelária do Banco do Brasil S/A, localizada no Rio de Janeiro/RJ, com vistas à obtenção do ressarcimento dos valores malversados estariam dentro do rol de objeto do aludido procedimento?
    Analisando caso idêntico ao posto nos autos, assim se manifestou o STF, nos autos do Mandado de Segurança n. 23.627 e 23.875, cujos fundamentos foram assim expostos:
    ‘MS 23.627
    Aqui, os bens e valores em jogo não sao os da Administração Pública, mas os geridos, principalmente, considerando-se a atividade bancária por depósitos de terceiros e administrados pelo banco comercialmente. 
    Temos, na verdade, como patrimônio da União as ações do banco. O que volta ao Tesouro, eventualmente, como sócio majoritário, sãos os dividendos decorrentes dos lucros que a atividade bancária tem desenvolvido ao longo do tempo. Pretende-se, de resto – uma tendência que está sendo muito clara no Tribunal de Contas -, ingressar, cada vez mais, na atividade para um tipo de fiscalização que não lhe compete (...)’”. (eDOC 8, p. 8)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. TOMADA DE CONTAS. IRREGULARIDADES. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. OFENSA À COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 965.851 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.5.2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Serviço Social do Comércio (SESC). Regras sobre licitações e contratos. Regulamentação própria. Resolução nº 1.102/01. Irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Aplicação de multa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade”. (ARE 1.069.092 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.9.2018) 
    Ainda que assim não fosse, esta Corte
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente